Tribunal: TJPA
Processo: 0800408-65.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800408-65.2021.8.14.0095

APELANTE: ANDREI SANTA ROSA DE FARIAS

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800408-65.2021.814.0095.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

APELANTE:
ANDREI SANTA ROSA DE FARIAS.

ADVOGADO: BARBARA BATISTA SILVEIRA, OAB/PA nº 35114.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE MOTOCICLETA COM MOTOR DE ORIGEM ILÍCITA NA POSSE DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEM DOCUMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ART. 180, § 5º, DO CP PREENCHIDOS. APELANTE PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. REPROVABILIDADE REDUZIDA DA CONDUTA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. PARECER MINISTERIAL DE 2º GRAU PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER O PERDÃO JUDICIAL E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a concessão do perdão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de receptação culposa, afastando a tese de boa-fé; e (ii) o preenchimento dos requisitos para a concessão do perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição não merece prosperar. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo a ele demonstrar a aquisição de boa-fé, o que não ocorreu. A aquisição de uma motocicleta sem qualquer documentação, ainda que de um parente, configura, no mínimo, a negligência exigida pelo tipo culposo.

4. Por outro lado, a tese subsidiária de concessão do perdão judicial deve ser acolhida. O art. 180, § 5º, do CP, autoriza o juiz a deixar de aplicar a pena na receptação culposa se o criminoso for primário e as circunstâncias do caso forem favoráveis. Conforme a melhor doutrina, preenchidos os pressupostos legais, a concessão do perdão afigura-se como um direito subjetivo do réu. No caso, o apelante é primário, a pena-base foi fixada no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, e a aquisição do bem de um primo, embora não exclua a culpa, reduz a reprovabilidade da conduta, tornando a aplicação do perdão judicial a medida de política criminal mais adequada e justa.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, mantida a condenação pela prática do crime do art. 180, § 3º, do Código Penal, conceder ao apelante o perdão judicial e, por conseguinte, julgar extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, IX, do CP, em dissonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 107, IX, e 180, §§ 3º e 5º. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.034.905/CE; TJPA, APR 00046263220188140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDREI SANTA ROSA DE FARIAS
, por meio de sua defensora dativa, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA (ID

20550257), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Consta da denúncia (ID

20550217) que, em 21 de agosto de 2020, o apelante mantinha em sua posse uma motocicleta HONDA/CG 150, TITAN, Cor Preta, a qual, após abordagem policial, teve constatada a adulteração de seus sinais identificadores e o registro de furto/roubo de seu motor. O apelante, em sede policial, admitiu ter adquirido o veículo de seu primo, Claudenir, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acreditando ser oriundo de leilão. Pela conduta, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, e art. 311, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que absolveu o réu do crime de adulteração (art. 311 do CP) e desclassificou a conduta de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), resultando na condenação acima mencionada.

Em suas razões (ID 20550264), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas da autoria e a ausência do elemento subjetivo, mesmo na forma culposa, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a aplicação do perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, do CP.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 110456789), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 22451193), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa sustenta que o édito condenatório não se sustenta, pois o apelante teria agido de boa-fé, sem ter condições de presumir a origem ilícita do bem, devendo ser absolvido com base no princípio do
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade do delito antecedente e da receptação restou devidamente comprovada pelo Laudo Pericial (ID 45375355 - Pág. 18), que atestou que o motor da motocicleta apreendida possuía registro de furto. A autoria, no que tange à posse do bem, é incontroversa, admitida pelo próprio apelante.

O cerne da questão reside na análise do elemento subjetivo. Para a configuração da receptação culposa, exige-se que o agente, pelas circunstâncias do negócio,
devesse presumir
a origem criminosa do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou a sua conduta isenta de culpa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. [...] Tese de julgamento: "
No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto
ou sua conduta culposa". (STJ - REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) – destaquei.

PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A Jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
ou de sua conduta culposa,
nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00046263220188140401, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/02/2023) – destaquei.

No caso em apreço, o apelante adquiriu uma motocicleta sem apresentar qualquer documento que comprovasse a sua origem lícita, como nota fiscal, recibo de compra e venda ou comprovante de arrematação em leilão. A alegação de que a adquiriu de seu primo, sob a crença de que provinha de leilão, não foi minimamente corroborada por qualquer elemento de prova, tratando-se de mera alegação isolada.

A aquisição de um veículo automotor, bem de valor considerável e sujeito a registro obrigatório, sem a devida documentação, é circunstância que, por si só, impõe ao homem médio o dever de suspeitar de sua procedência. A ausência de qualquer diligência para verificar a regularidade do bem configura a negligência que fundamenta o tipo culposo.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, e não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar a licitude da aquisição, a manutenção da condenação pelo crime de receptação culposa é medida que se impõe.

2.2. Da Tese Subsidiária de Concessão do Perdão Judicial

Neste ponto, a tese defensiva merece acolhida.

O perdão judicial é causa extintiva da punibilidade, aplicável em hipóteses excepcionais previstas em lei, nas quais, embora reconhecida a prática do ilícito penal, a imposição de uma sanção se revela desnecessária e desproporcional.

Sobre o instituto, leciona Luciano Souza:

"Perdão judicial é causa de extinção da punibilidade concedida de forma exclusiva pelo aplicador da lei penal (Estado-juiz), em casos excepcionais previstos na legislação, mediante o atendimento dos requisitos exigidos. [...] A doutrina majoritária entende que, preenchidos os pressupostos legais, a concessão do perdão judicial é obrigatória, afigurando-se como um direito subjetivo do réu." (SOUZA, Luciano.
Direito Penal: parte geral
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019).

O art. 180, § 5º, do Código Penal, prevê expressamente a aplicação do instituto para o crime de receptação culposa, estabelecendo como requisitos que o criminoso seja primário e que as circunstâncias do fato o recomendem.

Ambos os requisitos se encontram presentes no caso em tela.

O apelante é tecnicamente
primário
, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID 20550256).

Ademais, as
circunstâncias do caso concreto
são manifestamente favoráveis e recomendam a concessão do benefício. O juízo
a quo
, ao realizar a dosimetria da pena, valorou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal absoluto de 01 (um) mês de detenção, o que denota a baixíssima reprovabilidade da conduta.

Soma-se a isso o fato de o apelante ser pessoa simples, trabalhador (pescador), e ter adquirido o bem de um parente próximo (primo), circunstância que, embora não afaste a culpa, diminui a exigibilidade de desconfiança e, por conseguinte, a censurabilidade de sua conduta.

Nesse cenário, onde a reprovabilidade da conduta é ínfima e o agente preenche os pressupostos legais, a concessão do perdão judicial deixa de ser uma mera faculdade do julgador para se tornar um direito subjetivo do réu, conforme a melhor doutrina. A aplicação da pena, no caso, careceria de sentido, não cumprindo sua função ressocializadora.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a condenação de
ANDREI SANTA ROSA DE FARIAS
pela prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal,
conceder-lhe o perdão judicial
, com fundamento no art. 180, § 5º, do mesmo diploma legal e, por conseguinte,
julgar extinta a sua punibilidade
, nos termos do art. 107, IX, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025